Tribunal: TJES
Processo: 0014263-80.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014263-80.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Cariacica
, que pronunciou o recorrente, determinando seja ele julgado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
.

Nas razões recusais apresentadas, o recorrente pleiteia: sua absolvição sumária, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais, haja vista a ausência do dolo de matar; o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0014263-80.2015.8.08.0012

RECORRENTE: ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALBERTINO HESPANHOL JUNIOR
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Cariacica
, que pronunciou o recorrente, determinando seja ele julgado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
.

Nas razões recusais apresentadas, o recorrente pleiteia: sua absolvição sumária, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais, haja vista a ausência do dolo de matar; o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.

Inicialmente, é necessário consignar que a pronúncia é
verdadeira decisão interlocutória
na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um
qualificado juízo de admissibilidade
e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidente excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o art. 413 do CPP

Nota-se, então, que, para a pronúncia,
não se exige um juízo de certeza
, basta a justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria), que o crime seja da competência do Júri e não incidam, de forma inequívoca, excludentes.

Assim, após compulsar os autos, tenho que a pretensão recursal
não merece prosperar
. Explico.

Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado golpes de machado contra a vítima Leonil Almeida Rangel, somente não atingindo o resultado pretendido (morte) por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O motivo do crime teria sido o fato de um suposto furto realizado pelo acusado contra a dona de um terreno onde costumava beber, motivo pelo qual o sujeito passivo não autorizou seu ingresso no aludido local.

A materialidade do crime está comprovada por meio do laudo de lesões corporais (fls. 116 dos autos físicos) e prontuário médico (fls. 120/133 dos autos físicos). Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser vislumbrados por meio das provas orais colhidas,
especialmente o depoimento da vítima
.

Em sede judicial, o ofendido relatou que possuía o costume de beber com a vítima em um terreno que pertencia a uma senhora. Porém, um dia, tomou conhecimento de que o acusado teria subtraído uma certa quantidade de dinheiro desta mesma senhora. Por tal razão, disse ao acusado que ele não mais entraria no terreno. Porém, logo após a proibição, o réu teria se apossado de um machado, passando, então, a desferir golpes contra a vítima:

"Que logo em seguida ao falar que não queria o acusado no local, este se apossou de um machado e passou a desferir golpes no depoente; Que o acusado deferiu três golpes na cabeça do depoente; Que o acusado dizia "isso aqui é para você não me chamar mais de ladrão"; Que logo após os golpes, o depoente caiu ao chão e o acusado ficou sentado no sofá próximo, tendo o acusado escondido o machado embaixo do sofá; Que enquanto o acusado estava sentado no sofá, o depoente ficou quieto com medo de levar outros golpes; Que o acusado ficou um tempo no sofá, não sabendo o depoente quanto tempo; Que logo em seguida o acusado levantou e saiu; Que o depoente perdeu muito sangue; Que ficou na UTI 3 meses e 2 dias internado; Que fez várias cirurgias, inclusive um na garganta para voltar a falar” (Depoimento da vítima Leonil Almeida Rangel, às fls. 212 dos autos físicos).

Igualmente, o depoimento do PM Ubirathan Lascoila de Oliveira confere amparo à tese acusatória, tendo ele afirmado que, ao chegar ao local do delito, visualizou muito sangue no chão. Disse, também, que a vítima havia sido golpeada na região da cabeça:

"que receberam chamado do CIODES para atender os fatos em apuração; Que chegando no local, o depoente conversou com uma vizinha, a qual informou ao depoente que a vítima estava em casa e havia sido golpeada; QÇ se deslocou até a casa e logo na chegada, visualizou muito sangue no chão da residência; Que a vítima estava ao chão da sala, existia muito sangue de onde a vítima estava e percebeu que esta havia sido golpeada na cabeça; Que o depoente conversou com a vítima e a mesma lhe disse que havia sido golpeada com uma machadinha por um homem chamado JUNIOR; Que acredita que o acusado desferiu dois golpes na cabeça da vítima; Que de imediato, o depoente chamou o SAMU para prestar socorro a vítima, tendo pedido a vítima para aguardar o socorro que já estava vindo; Que o machado não estava no local, acreditando que o acusado sumiu com o mesmo; Que a vítima lhe disse, ainda, que o acusado, depois dos golpes, havia ficado sentado no local, sendo que posteriormente foi embora; que acredita que o acusado pensou que a vítima teria falecido” (Depoimento da testemunha PMES Ubirathan Lascoila de Oliveira, às fls. 214 dos autos físicos).

Portanto, nota-se que está presente, em tese, o animus necandi do agente, haja vista o teor das declarações da vítima, confirmadas pelo depoimento testemunhal do PM que apurou o caso. Logo, não há que se acolhido o pedido de desclassificação.

Neste particular, a região em que as pretensas machadadas foram desferidas (cabeça) reforçam o possível animus necandi, por ser área vital do corpo humano. Além disso, o possível fato de o agressor ter concluído que o desafeto havia morrido e, somente então, saído do local, reforçam a existência do aludido dolo de matar.

Quanto ao pleito de absolvição sumária em decorrência da legítima defesa, melhor sorte não assiste à defesa.

Segundo decisões deste E. Tribunal, “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre a atualidade e proporcionalidade da medida alegadamente defensiva, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 034180005034, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).

Na mesma linha:

Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021140107356, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Sabe-se que para a configuração da legítima defesa é necessário que exista injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Todavia, no caso dos autos o que se observa é a
inexistência de agressão prévia
, mas apenas uma discussão verbal havida entre as partes, o que não autoriza a repreensão severa em tese perpetrada pelo réu.

Quanto à aplicação da desistência voluntária, entendo que tal discussão deve ser resguardada ao Conselho de Sentença, sobretudo porque há indícios de que o agente somente parou com os atos executórios
por acreditar que a vítima havia falecido
.

É dizer, não está inequivocamente comprovado que tenha deixado, voluntariamente, de praticar os atos lesivos.

Finalmente, passo à análise do pedido de exclusão da qualificadora motivo fútil.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo:

Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. (HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Quanto ao motivo fútil, considera-se aquele manifestamente desproporcional ao fato praticado. A doutrina ensina que "Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

No caso, a discussão pretensamente havida entre réu e vítima, em razão de um suposto furto cometido pelo réu, situação que impediu a sua permanência em um terreno que frequentava, pode ser considerado fútil, pois é desproporcional à tentativa de homicídio (em tese) praticada.

Portanto, novamente, não estando comprovado, de plano, a ausência do mencionado motivo fútil, tal matéria deve ser resguardada à análise do Conselho de Sentença.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nota-se que está presente, em tese, o animus necandi do agente, haja vista o teor das declarações da vítima, confirmadas pelo depoimento testemunhal do PM que apurou o caso. Neste particular, a região em que as pretensas machadadas foram desferidas (cabeça) reforçam o possível animus necandi, por ser área vital do corpo humano. Além disso, o possível fato de o agressor ter concluído que o desafeto havia morrido e, por isso, saído do local, reforçam a existência do aludido dolo de matar. 2. Sabe-se que para a configuração da legítima defesa é necessário que exista injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Todavia, no caso dos autos o que se observa é a inexistência de agressão prévia, mas apenas uma discussão verbal havida entre as partes, o que não autoriza a repreensão severa em tese perpetrada pelo réu. 3. Quanto à aplicação da desistência voluntária, entendo que tal discussão deve ser resguardada ao Conselho de Sentença, sobretudo porque há indícios de que o agente somente parou com os atos executórios por acreditar que a vítima havia falecido. É dizer, não está inequivocamente comprovado que tenha deixado, voluntariamente, de praticar os atos lesivos. 4. Motivo fútil é aquele manifestamente desproporcional ao fato praticado. No caso, a discussão pretensamente havida entre réu e vítima, em razão de um suposto furto cometido pelo réu, situação que impediu a sua permanência em um terreno que frequentava, pode ser considerado fútil, pois é desproporcional à tentativa de homicídio (em tese) praticada. Portanto, não estando comprovado, de plano, a ausência do mencionado motivo fútil, tal matéria deve ser resguardada à análise do Conselho de Sentença. 5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.